Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702960-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO REIS MONTEIRO SANTOS AGRAVADO: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo exequente Icaro Reis Monteiro Santos contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (autos n. 0701393-38.2023.8.07.0002, id 219960071) que, no Cumprimento de Sentença, acolheu, em parte, a impugnação à penhora, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos). Atente-se para o teor da decisão: “Trata-se de impugnação à penhora, em que o executado pleiteou o desbloqueio do montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sob a alegação de que se trata de verba oriunda de honorários advocatícios, recebidos pela prestação de serviços no processo no 0738845-40.2023.8.07.0016, tramitado no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. No ID 219494784, relatou que, no dia 29 de novembro de 2024, às 15h10min, a senhora Fabiana Vieira de Queiroz, inscrita no CPF no 804.568.551-49, efetuou uma transferência bancária no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por meio de chave PIX vinculada ao CPF do próprio requerente. Alega que a transferência foi realizada indevidamente e que os valores creditados não lhe pertencem, sendo, portanto, necessária sua devolução à senhora Fabiana Vieira de Queiroz. Em resposta, o executado argumentou que a quantia bloqueada não compromete o sustento do executado e de sua família, considerando a sua condição financeira. Afirma que o executado, além de advogado, é servidor público federal, auferindo mensalmente cerca de R$ 9.722,10 (nove mil, setecentos e vinte e dois reais e dez centavos) como analista, valor que, somado aos honorários advocatícios, atinge uma renda aproximada de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). O exequente também acusa o executado de fraude à execução. Relata que, ao tomar ciência do bloqueio de R$ 500,00 (quinhentos reais) na sua conta, o executado transferiu R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para a conta de sua companheira, configurando ato atentatório à dignidade da justiça e tentativa de frustrar a execução. Com relação à alegação do executado sobre a transferência equivocada de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para sua conta por uma terceira pessoa, o exequente sustenta que o desbloqueio desse valor deve ser discutido em sede de embargos de terceiro. É o relatório. DECIDO. Conforme telas do SISBAJUD, foram efetuados dois bloqueios na conta do executado: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no BRADESCO, em 28/11/2024; R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), no BRADESCO, em 26/11/2024; e R$ 178,65 (cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), no BB, em 27/11/2024. I – Do bloqueio de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos): O extrato bancário de ID 219034287 – Pág. 2 e o contrato de ID 219034290 comprovam que o valor bloqueado é proveniente do pagamento de honorários advocatícios. Trata-se de verba reconhecidamente de natureza alimentar, destinada ao sustento do profissional e, por isso, protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ainda que existentes precedentes jurisprudenciais que permitam a penhora de parte dos valores protegidos para satisfação de obrigação alimentar, tal medida é excepcionalíssima e somente se justifica diante do esgotamento de todos os atos expropriatórios cabíveis no processo, o que não se observa nos autos. Assim, reconheço a impenhorabilidade da quantia de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos). II – Do bloqueio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais): Sustentou o executado que a quantia bloqueada em sua conta corrente seria proveniente de transferência equivocada via PIX realizada por terceiro. Nos termos do artigo 18 do CPC, é vedado às partes pleitearem, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizadas por lei. Dessa forma, eventuais direitos do terceiro suspostamente prejudicado pela transferência equivocada devem ser defendidos por este próprio, mediante o ajuizamento de ação apropriada, como os embargos de tecerceiro. Assim, reconheço a penhorabilidade da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora, a fim de reconhecer a impenhorabilidade somente da quantia de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos) Aguarde-se a preclusão da presente decisão. Em relação ao bloqueio de R$ 178,65 (cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), fica o executado intimado da penhora, podendo apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.” Assevera se tratar, na origem, de cumprimento de sentença, cujo débito do agravado perfaz a quantia de R$ R$ 8.039,17 (oito mil e trinta e nove reais e dezessete centavos). Ressalta que foram bloqueados R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e o valor R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), ambos no Banco Bradesco, e R$ 178,65 (cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), no Banco do Brasil. Alega que, em razão da ordem de desbloqueio do valor de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), seu levantamento poderá causar dano de difícil reparação, porquanto o agravado não adimplirá de forma espontânea sua obrigação. Aduz que não foram encontrados outros bens passíveis de penhora em nome do agravado. Afirma que o agravado aufere ganhos financeiros exercendo a advocacia, além de ser analista em órgão público federal, tendo renda mensal no valor de R$ 9.722,10 (nove mil e setecentos e vinte e dois reais e dez centavos). Aponta que as movimentações financeiras do agravado não são compatíveis com a função de conta poupança, conforme extratos bancários acostados aos autos de origem. Requer sejam mantidos os bloqueios dos ativos financeiros do devedor, até julgamento final deste recurso. No mérito requer seja mantida a penhora do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), determinando o seu levantamento. Alternativamente, requer seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Requer ainda o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Conheço do recurso, decido. Cuida-se, na origem, de processo de Cumprimento de Sentença, em face de pedido de adimplemento no valor de R$ 6.142,42 (seis mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), id 211365801. Cingem-se os objetos recursais aos valores constritos de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos) e de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Conforme extrato bancário (id 219034287 – Pág.2) e o contrato de prestação de serviços advocatícios (id 219034290), comprovou-se que a quantia bloqueada de R$ 5.550,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos) trata-se de valor advindo de honorários advocatícios. Em que pese essa verba que sofreu constrição deter natureza alimentar e ser protegida pela regra da impenhorabilidade, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, sobre o tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar sua impenhorabilidade a garantir a dignidade do devedor, sem impedir, contudo, a satisfação do crédito do credor. Nesse diapasão, não se olvida ainda que o agravado, além de possuir rendimentos advocatícios, é servidor público federal, tendo renda bruta no valor de R$ 16.700,12 (dezesseis mil e setecentos reais e doze centavos), conforme comprovantes de rendimentos acostados aos autos (id 210016024). Com efeito, em uma análise perfunctória, vislumbro que estejam evidenciados os requisitos do art. 995 do CPC, parágrafo único, a amparar a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter o bloqueio do valor de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos). Em relação à quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor bloqueado no Banco Bradesco, por não ter o agravante apontado quaisquer fundamentos a demonstrar que o valor não pertence a terceiro, conforme foi decidido pelo Juízo a quo, a decisão proferida na origem, nesse capítulo, deve ser mantida em seus termos. Do exposto, defiro parcialmente a concessão de efeito suspensivo pleiteado para tão somente manter o bloqueio do valor de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), até decisão final deste recurso. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital